Tribunal: STF
Processo: RE 99979
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. DOCUMENTO ASSINADO EM BRANCO.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLOGICA. NULIDADE POR VÍCIOS FORMAIS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 458, III, 165 E 515, § 1º, DO
C.P.C., BEM COMO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, UMA VEZ QUE, NO
CASO, A APELAÇÃO FOI PARCIAL, ADSTRINGINDO-SE A QUESTÃO PREJUDICIAL
DA FALSIDADE IDEOLOGICA DA PROCURAÇÃO.
PRECLUSAO, PORTANTO, DAS OUTRAS QUESTÕES DECIDIDAS, MAS NÃO
IMPUGNADAS.
NÃO OCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 333, II, E 388,
II, DO C.P.C., POIS O ONUS DA PROVA DE QUE O DOCUMENTO PARTICULAR
ASSINADO EM BRANCO FOI PREENCHIDO ABUSIVAMENTE CABE A QUEM O
ASSINOU, E NÃO A QUEM O PREENCHEU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.